Tribunal: TJDFT
Processo: 0732372-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. EFETIVO EXERCÍCIO. DETRAN. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. TEMA 810. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que argui, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito. No mérito, sustenta que o tempo de serviço prestado perante outros entes federativos, na iniciativa privada ou como contratado temporário, é contado apenas para efeito de aposentadoria. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela aplicação da TR como índice de correção monetária.
3. Prescrição. Configuram-se como prestações de trato sucessivo, pois se renovam continuamente, as pretensões dos servidores concernentes à revisão de valores mensais percebidos. Destarte, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente, das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme já reconhecido em sentença. Prescrição rejeitada.
4. O autor, servidor da Secretaria de Estado de Educação, pretende o reconhecimento de seu direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço (ATS), durante o período de 14/09/1987 a 08/11/1989, em que prestou serviço, como concursado, no Departamento de Trânsito do Distrito Federal- DETRAN, cujo contrato de trabalho era regido pela CLT, em que pese o órgão já fosse, àquela época, autarquia do Governo do Distrito Federal.
5. O adicional por tempo de serviço, previsto tanto na Lei 8.112/90 (art.67) quanto na Lei Complementar no 840/11 (art.88), é devido à razão de um por cento sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo por ano de efetivo serviço.
6. O art.44 da Lei Orgânica do Distrito Federal preconiza que o aludido adicional é assegurado ao servidor público da administração direta, autarquia e fundacional do Distrito Federal.
7. Infere-se, pois, que o autor, ora recorrido, preenche os requisitos estabelecidos na legislação aplicável à espécie.
8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
9. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art.55, Lei 9099/95)
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).